Tribunal: STF
Processo: HC 54724
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
1. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. 2. EXCESSO DE PRAZO PARA SE PROCEDER A
INSTRUÇÃO CRIMINAL. E MATÉRIA QUE MERECE HAVIDA POR PREJUDICADA NO
CASO EM QUE AO RÉU JÁ FOI IMPOSTA CONDENAÇÃO. 3. FATO ENVOLVIDO EM
PROVA QUE DEVA SER ANALISADO NÃO PODE SER DISCUTIDO NO SUMARISSIMO
PROCESSO DE HABEAS CORPUS, POIS ESTE TEM POR FIM O EXAME DA
LEGALIDADE DO ATO QUE RESTRINGE O JUZ LIBERTATIS, E SOMENTE ISTO.
4. DENEGAÇÃO DO WRIT.